Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ENSINO FUNDAMENTAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO. INCAPACIDADE PARA TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para revisar a prestação alimentícia, fixando-a em 7% dos rendimentos do autor, compreendendo todas as verbas remuneratórias, inclusive férias e décimo terceiro salário, deduzidos os descontos compulsórios.
2. Não se justifica a impossibilidade de conciliação dos estudos com o exercício profissional, diante do atraso na conclusão do ensino fundamental por pessoa com dezenove anos de idade, a demonstrar que a ele não se dedica visando a futura colocação no mercado de trabalho.
3. A apelada, após a maioridade, não comprova a inviabilidade de sua inserção no mercado de trabalho por alguma excepcionalidade, sendo certo que seu genitor não pode ser onerado indefinidamente, principalmente porque se trata de curso no período matutino, com possibilidade de organização de horários compatíveis com o labor.
4. Apelação conhecida e provida.